Tribunal: TJDFT
Processo: 0738797-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. MAIS BENÉFICO. PRECEDENTES. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. INVIÁVEL. TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM REFLEXO NA PENA FINAL.
Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância ao caso; (ii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para circunstância judicial considerada desfavorável ao réu; e (iii) afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir:
3. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, qual seja, a saúde pública, cuja estrutura não se ajusta à construção doutrinária do crime de bagatela.
4. Embora a quantidade de droga apreendida nos autos não se mostre considerável (1,04g), a natureza do entorpecente crack, substância de alto potencial viciante e danoso à saúde, por si só, faz com que a conduta do réu seja considerada ainda mais grave e lesiva.
5. As filmagens realizadas pelos policiais durante todo o período que perdurou o monitoramento comprovaram que o réu e seus comparsas fizeram do local dos fatos uma verdadeira “boca de fumo”, pois registradas em vídeo várias vendas a diversos usuários, a denotar que, apesar de se tratar do chamado “tráfico formiguinha”, a quantidade de entorpecentes movimentada pelo grupo, ao longo do tempo, era significativa, de modo que a ação delitiva do apelante lesionou ou colocou em perigo a paz social da localidade, afetando a segurança e a saúde pública da comunidade, não havendo falar, portanto, em absolvição por atipicidade material, sendo imperiosa a manutenção da condenação nos termos da sentença.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. Escorreita a aplicação da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois, na hipótese, a traficância se deu nas imediações de um estabelecimento escolar, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes e/ou frequentadores do local, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, visto tratar-se de norma de caráter objetivo. Inclusive, ao contrário do que a Defesa buscou demonstrar, a imagem constante de suas razões recursais somente corrobora a proximidade do aludido colégio com o local dos fatos.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido, todavia, sem repercussão na pena final aplicada na sentença.